Tribunal: TJMT
Processo: 1038792-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038792-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), EVALDO PEDRO DE SANTANA - CPF: 345.200.311-68 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Decreto-Lei no 911/1969. Adimplemento substancial. Inaplicabilidade. Inadimplemento não ínfimo. Boa-fé objetiva. Tutela de urgência. Ausência de requisitos. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de busca e apreensão, visando à suspensão da consolidação da propriedade fiduciária, à restituição provisória do veículo e à autorização para depósito judicial das parcelas em atraso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial a contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, regido pelo Decreto-Lei no 911/1969, bem como se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida.

III. Razões de decidir

A teoria do adimplemento substancial exige inadimplemento de caráter ínfimo, aliado à boa-fé objetiva e à inexistência de prejuízo relevante ao credor, não se aplicando quando remanesce parcela significativa da obrigação contratual.

O Decreto-Lei no 911/1969 condiciona a restituição do bem alienado fiduciariamente ao pagamento da integralidade da dívida, sendo incompatível com a aplicação da teoria do adimplemento substancial, conforme entendimento consolidado do STJ em julgamento repetitivo.

O inadimplemento de cinco parcelas finais não configura mora irrelevante, tampouco autoriza o afastamento da garantia fiduciária, sob pena de esvaziamento do instituto e incentivo ao inadimplemento contratual.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado, não se justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, sendo imprescindível a quitação integral da dívida para a restituição do bem ao devedor fiduciante.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVALDO PEDRO DE SANTANA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1009252-85.2025.8.11.0055), ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à suspensão imediata da consolidação da propriedade e dos efeitos da apreensão, pugnando pela restituição provisória do veículo, bem como autorização para o depósito judicial dos valores que entende devidos (cf. Id. no 211286099 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante alega que adimpliu substancialmente o contrato de financiamento, tendo quitado 31 das 36 parcelas pactuadas, o que corresponde a mais de 85% do valor total do financiamento.

Sustenta que incorreu em erro escusável ao acreditar que o contrato estava quitado, uma vez que os boletos remanescentes foram guardados inadvertidamente por sua esposa sem seu conhecimento.

Argumenta que a teoria do adimplemento substancial deve ser aplicada ao caso, considerando sua condição de consumidor hipossuficiente e sua boa-fé objetiva. Aduz que o veículo apreendido é seu instrumento de trabalho, sendo essencial para sua subsistência, e que sua perda causará dano irreparável.

Aduz que a perda do veículo, que é seu instrumento de trabalho, causará dano irreparável à sua subsistência.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para impedir a consolidação da propriedade e a alienação do veículo, determinando a restituição provisória do bem ou, subsidiariamente, a autorização do depósito judicial das parcelas em atraso (cf. Id. no 326396395).

A decisão vinculada ao Id. no 326728855 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (cf. Id. no 334532856).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial em contrato de alienação fiduciária em garantia, regido pelo Decreto-Lei no 911/1969, bem como à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada pelo agravante.

Para que seja possível a aplicação da teoria do pagamento substancial, além de as prestações já terem sido “substancialmente” adimplidas (condição objetiva), satisfazendo o imperativo da boa-fé objetiva (CC, art. 422), é imprescindível que o devedor apresente fundamento idôneo para a sua mora, não podendo, simplesmente deixar de adimplir as últimas prestações contratual, sob pena de se incentivar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), o aproveitamento da própria torpeza e, ainda, comportamentos contraditórios, à boa-fé do credor.

Ao contrário do que constou da decisão agravada, pode-se, quando muito, admitir a tese liberatória somente no caso de inadimplemento irrisório, ou seja, quando a obrigação contratual já estiver quase inteiramente cumprida, como, por exemplo, falta de pagamento de apenas uma parcela, mora ínfima, que não gera grande prejuízo para a parte credora, o que, no caso, não restou demonstrado.

Sobre a teoria do adimplemento substancial, o Min. Ruy Rosado de Aguiar, ao julgar o REsp 272.739/MG em 01/03/2001, fez as seguintes considerações:

“A extinção do contrato por inadimplemento do devedor somente se justifica quando a mora causa ao credor dano de tal envergadura que não lhe interessa mais o recebimento da prestação devida, pois a economia do contrato está afetada. Se o que falta é apenas a última prestação de um contrato de financiamento com alienação fiduciária, verifica-se que o contrato foi substancialmente cumprido e deve ser mantido, cabendo ao credor executar o débito. Usar do inadimplemento parcial e de importância reduzida na economia do contrato para resolver o negócio significa ofensa ao princípio do adimplemento substancial, admitido no Direito e consagrado pela Convenção de Viena de 1980, que regula o comércio internacional. No Brasil, impõe-se como uma exigência da boa-fé objetiva, pois não é eticamente defensável que a instituição bancária alegue a mora em relação ao pagamento da última parcela, esqueça o fato de que o valor do débito foi depositado em juízo e estava à sua disposição, para vir lançar mão da forte medida de reintegração liminar na posse do bem e pedir a extinção do contrato. O deferimento de sua pretensão permitiria a retenção dos valores já recebidos e, ainda, obter a posse do veículo, para ser revendido nas condições que todos conhecemos, solução evidentemente danosa ao financiado”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial do contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária, vejamos:

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69.

INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA),

A PRETEXTO DA APLICAÇÃO

DA

TEORIA

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA.

RECONHECIMENTO.

2.

REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA

COMO

OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS

E

ENCARGOS APRESENTADOS

PELO

CREDOR,

CONFORME

ENTENDIMENTO

CONSOLIDADO

DA SEGUNDA

SEÇÃO,

SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infungíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando

possível no

caso

em

que o regramento específico

apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei

geral" não se contrapuser às

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n.10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda

a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2.

Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta

ou

se

de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao

pagamento da integralidade

da dívida pendente.

Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao

devedor

fiduciante

é

condicionada

ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca

e

apreensão,

da

integralidade

da

dívida

pendente, assim compreendida

como

as

parcelas

vencidas

e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem

poder

se

valer

de garantia fiduciária

dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade,

a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio

de

constrição

judicial

que

poderá, quem sabe (respeitada o ordem

legal),

recair

sobre

esse

mesmo

bem

(naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4.

A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas).

A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação.

E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que

a boa-fé contratual estaria

ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas

por

ele

reputadas

ínfimas

mas certamente de expressão considerável,

na

ótica

do

credor,

que

já

cumpriu integralmente a

sua

obrigação , e, instado extra e judicialmente para

honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter

a

mais

absoluta

ciência

dos

gravosos

consectários

legais advindos

da

propriedade

fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.

4.2.

A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

Ante todo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026